Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento c/ pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por AR ETIQUETAS E GRÁFICA – LTDA. contra decisão do Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em sede de execução fiscal (processo no 0068665-08.2010.8.07.0015) ajuizada por DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade, ao concluir que não se verifica nos autos conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Em suas razões recursais, sustenta a executada/agravante que, apesar de ter havido o recebimento da petição inicial em 21/09/2010, o feito permaneceu parado, sem impulso do credor, até o seu comparecimento espontâneo aos autos, em 11/09/2019, ou seja, por 9 (nove) anos. Nesses termos, defende que não há como atribuir ao Judiciário tamanha inércia, razão pela qual não se aplicaria, na hipótese, o Enunciado n. 106 da Súmula do egrégio STJ. Defende, ainda, que incumbia ao Distrito Federal impulsionar o feito, requerendo as diligências que entendesse necessárias à satisfação do seu crédito. Para tanto, aduz que, nos termos do artigo 40, caput, da LEF e, em conformidade com a interpretação que lhe foi dada pelo egrégio STJ, no REsp 1.340.553, o prazo de suspensão da marcha processual teve início em 21/09/2010, chegando ao seu termo final em 21/09/2011, ocasião na qual, também de forma automática, teve início a contagem do prazo alusivo à prescrição intercorrente. Daí porque, em setembro/2016, a pretensão executória estaria acobertada pelos efeitos da prescrição intercorrente. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a extinção da execução fiscal, tendo em vista a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, §§ 1o e 4o da Lei no 6.830/1980, e em conformidade com a interpretação que lhe foi dada pelo egrégio STJ, no REsp no 1.340.553 (ID no 21713299). Ao ID no 22048674, a parte foi intimada para recolher o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. A agravante comprovou o recolhimento em dobro do preparo aos IDs no 22048674 e 22718195. É a suma dos fatos. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes, em concurso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, na forma dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Na presente hipótese, sob um primeiro e provisório exame, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela agravante. Em consulta ao processo originário, observa-se que as CDAs em questão se referem à cobrança de ISS referente aos anos de 2005 (outubro e novembro) e 2006 (janeiro, fevereiro, agosto, outubro e novembro), tendo sido ajuizada a execução fiscal em 2010 e proferido o despacho que ordenou a citação em setembro de 2010. Por sua vez, tal como alegado pela agravante, em momento algum, até o seu comparecimento aos autos, em setembro de 2019, foi realizada sua citação pessoal. Contudo, impõe considerar que a demora no andamento do feito não decorreu da desídia do agravado. Isso porque, após o despacho determinando a citação, em setembro de 2010, não foi expedida a correspondente carta de citação, tendo os autos permanecido intactos até setembro de 2019, quando a agravante apresentou exceção de pré-executividade. Dessa forma, não se verifica nos autos qualquer conduta desidiosa do agravado capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Outrossim, é possível averiguar que o entendimento consagrado no âmbito do Recurso Especial no 1.340.553, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, não se aplica à hipótese sob comento. Isso porque, a partir das conclusões ali adotadas, não se verifica uma contagem automática do prazo prescricional imediatamente após a propositura da ação e/ou após o transcurso de 1 ano da propositura da ação, mas, especificamente, após a Fazenda Pública estar ciente a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, fatos estes que não ocorreram na hipótese sob exame. Por oportuno, confira-se a ementa do aludido julgado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (grifo nosso). De modo que se mostra aplicável à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Nesse contexto, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de abril de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator